Tribunal: STF
Processo: RE 1537442
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário em que se discute a possibilidade de concessão de aposentadoria por regime próprio de previdência a quem não foi admitido por concurso público. 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação dos arts. 2º; 5º, II, LV, LXIX; 37, caput; e 40 da mesma Carta, bem como do art. 19 do do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), sob o argumento de que:



    [...] à recorrida foi concedida espécie de “estabilidade extraordinária” sem amparo legal, com fundamento em princípios, circunstância não lhe garante a condição de servidora efetiva. Ainda acerca da estabilidade do servidor, registre-se, por necessário, que não se trata daquela estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, mas de estabilidade “excepcionalíssima”, decorrente de decisão judicial transitada em julgado (doc. 11, p. 11).



    É o relatório. Passo a decidir.



    Como o Supremo Tribunal Federal referiu em acórdão anterior, a controvérsia em exame teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.426.306-RG/TO (Tema 1.254, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso), considerada a modulação posteriormente aplicada, para ressalvar os benefícios já concedidos ou aqueles cujos requisitos já estavam integralmente preenchidos: 



    Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios (doc. 37, grifei) . 



    Este Supremo Tribunal, nos casos em que a referida controvérsia se fez presente, invariavelmente determina a devolução dos autos aos Tribunais de origem a fim de que adotem a sistemática de Repercussão Geral. Assim ocorreu com o ARE 1.573.016 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/11/2025; RE 1.237.257/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11/10/2019; ARE 1.207.674/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23/5/2019; e ARE 1.169.658/DF, DJe 30/10/2018, dentre muitos outros.



    Posto isso, determino a devolução destes autos ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que proceda a novo exame da questão, conforme o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil, a seguir transcritos:



    Art. 1.039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada.



    Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado.  



    Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;



    II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;



    III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;



    IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.



    § 1º A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia.



    § 2º Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência.



    § 3º A desistência apresentada nos termos do § 1º independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação.  



    Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator